Tribunal: STF
Processo: HC 72332
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
HABEAS-CORPUS  -  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  Exsurgindo dos
autos  a convicção  do descompasso  entre  as razoes  expendidas pelo
Paciente,  os fundamentos da  decisão condenatória e a ordem jurídica
em vigor, impõe-se a denegação da ordem. Isto ocorre quando versadas,
na  inicial, premissas faticas  diversas das que  serviram de base ao
decreto   condenatório,   tendo   sido   articulada   prescrição  sem
observancia do prazo próprio previsto no artigo 109 do Código Penal.